Tribunal: TJSP
Processo: 1011714-86.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO PATRONO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu cobrança das "tarifas de avaliação". Validade considerando que houve comprovação da prestação dos serviços. Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista e Título de Capitalização – "Cap. Parc. Premiável" no valor de R$ 1.401,85. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (prêmio do seguro prestamista e "título de capitalização", R$. 1.401,85).

CORREÇÃO MONETÁRIAS E JUROS DA MORA. INAPLICABILDADE DA TAXA SELIC. Os valores devem ser corrigido monetariamente desde o desembolso e com incidência de taxa de juros, a contar da citação, pelos mesmos índices previstos no contrato de financiamento firmado entre as partes, pois inaplicável a taxa Selic. Alegação rejeitada.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO COM BASE NO. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO. Os honorários de sucumbência visam remunerar de forma digna os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, parâmetros definidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do dispositivo legal mencionado, os honorários advocatícios são fixados entre o "mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". Sendo assim e já considerada a fase recursal, fixo os honorários do advogado em 20% do valor da condenação (principal com juros de mora e correção monetária). Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ADVOGADO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.